Tribunal: CARF
Processo: 11131.721080/2022-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.721080/2022-85
ACÓRDÃO
3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENDLESS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 16/01/2018 a 13/11/2018
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. FATO PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IN
228/2002. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. FINALIZAÇÃO SUMÁRIA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados
na operação de importação caracteriza, por presunção, a prática da
interposição fraudulenta no comércio exterior, definida no §2o do artigo 23
do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n.
10.637/2002.
A ausência de resposta à intimação acerca da capacidade financeira do
sujeito passivo faz com que o procedimento especial da IN 228/2002 seja
finalizado sumariamente (artigo 10 da IN n. 228/02), de modo que,
conforme o específico regime legal de presunções que regem a matéria,
alcança-se a conclusão pela não comprovação da origem e disponibilidade
dos recursos financeiros utilizados e, por conseguinte, na interposição
fraudulenta em operação de comércio exterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-037.291,
proferido pela 2a Turma da DRJ/08, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
Auto de Infração lavrado no valor total de R$ 1.288.230,90, referente à substitutiva da pena de
perdimento, em razão da interposição fraudulenta de terceiros na importação, uma vez que as
mercadorias importadas pelas DI’s listadas no Auto de Infração não foram localizadas, tendo sido
consumidas ou revendidas.
Conforme o relatório fiscal de fls. 612, que integra o Auto de Infração, a
contribuinte ENDLESS foi selecionada para a execução do procedimento fiscal em razão de
representação da COANA/CORAD (Coordenação-Geral de Administração Aduaneira), a qual
apontou fortes indícios de capacidade financeira incompatível com o volume de operações
realizadas, em comparação com os rendimentos declarados pelos sócios. Constatou-se, ainda, que
o total de notas fiscais de entrada era muito superior ao total de notas fiscais de saída para
revenda, indicando a ocorrência de vendas sem documentação fiscal ou a transferência de
mercadorias a reais adquirentes ocultos.
Diante disso, foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no
0317900-2021-00005-0, com a finalidade de apurar, nas operações da ENDLESS, inicialmente no
período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, a possível ocorrência de ocultação de sujeito
passivo e interposição fraudulenta.
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no Decreto-Lei no 1.455/1976, art.
23, V, §3o, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010, art. 41, regulamentado pelo art. 689, §1o,
do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Pela fiscalização, foram apurados fatos demonstrando que essa empresa efetuou,
em nome próprio, operações de comércio exterior de terceiros, ocultando estes ao Fisco Federal,
caracterizando assim a ocultação fraudulenta de pessoas.

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
3
Restou comprovado que embora a ENDLESS promovesse a importação própria,
como importadora e adquirente de mercadorias chinesas e dando uma aparência de legalidade às
operações, na realidade isso era feito ocultando do Fisco os reais beneficiários dessas operações,
tendo em vista que não comprovou a origem de recursos utilizados nas importações elencadas no
auto de infração, possivelmente as verdadeiras encomendantes das mercadorias importadas,
tendo a ENDLESS como importadora.
Assim, foi lavrado o Auto de Infração supra, com base no artigo 23, parágrafo 3°, do
Decreto-Lei n° 1.455/76, pelo dano ao erário decorrente a interposição fraudulenta na
importação, que prevê a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, tendo em vista que
as mesmas foram todas revendidas, segundo o próprio fiscalizado.
Além disso, em auditoria tributária e aduaneira, ficou constatado que a empresa
Casa Bonita Comercial Ltda. CNPJ 05.109.739/0001-50 teve interesse na consecução das fraudes
aduaneiras perpetradas pelo fiscalizado ENDLESS, tendo restado caracterizado um vínculo direto
entre as empresas e pagamentos de despesas próprias da ENDLESS pela CASA BONITA, além de
diversos depósitos sem contraprestação por parte desta última na conta da fiscalizada. Foi então
lavrado o Termo de Reponsabilidade Fiscal (654/656) da empresa Casa Bonita Comercial Ltda. por
infração aduaneira com fulcro no art. 95 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966.
Foram também arrolados como Responsáveis Solidárias as pessoas físicas WANG
ZONG DENG, CPF 218.219.008-20, Sócio-Gerente da empresa Casa Bonita Comércio Ltda e, WANG
ZONGPING, CPF 600.348.453-56. As ciências foram dadas nos respectivos Termos de
Responsabilidade Fiscal. Foi também providenciada a Representação Fiscal consubstanciada no
Processo 11131.721082/2022-74.
Devidamente cientificados, somente a empresa CASA BONITA COMERCIO LTDA. e
seu sócio WANG ZONG DENG apresentaram a impugnação conjunta de fls. 1028/1057, na qual
alegam, em síntese: 1) nulidade por ausência de intimação do devedor solidário para justificar os
pagamentos/depósitos realizados; 2) nulidade por contradição no enquadramento da penalidade
e violação à ampla defesa; 3) nulidade por ausência de motivação para a prática de infração à lei;
4) ilegitimidade passiva da empresa CASA BONITA; 5) ilegitimidade passiva do Sr. WANG ZONG
DENG. No mérito, sustentou-se não haver, nos autos, fundamento verossímil para prevalecer a
tese da ocultação de terceiros; bem como que não houve dolo apto a caracterizar a interposição
fraudulenta alegada pela fiscalização.
Em sede de julgamento, os membros da 2a Turma da DRJ08, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Impugnação do ora Recorrente, por entenderem que quando há
interesse comum em sua consecução, as pessoas envolvidas são solidariamente obrigadas, como
preceitua o art. 124 do CTN. Sendo assim, no caso presente, os sócios da empresa estariam no
escopo da responsabilidade solidária em relação ao crédito tributário lavrado no presente
lançamento, ficando o acórdão assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 16/01/2018 a 13/11/2018

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DE
UM DOS AUTUADOS. REVELIA. EFEITOS.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por
parte de um deles acarreta, contra o Revel, a preclusão temporal do direito
de praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, em
relação aos demais. Nessa hipótese, a impugnação tempestiva apresentada,
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
4
quando não versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade do
defendente, suspende a exigibilidade do crédito tributário igualmente em
relação ao que não impugnou o auto de infração.

NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior caracteriza, por previsão legal expressa, interposição
fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das mercadorias, que
é convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro no caso de sua
não localização, revenda ou consumo.

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTERVENIENTES.
Respondem solidariamente por infração à legislação aduaneira, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie, especialmente, no caso de ocultação de
interveniente em importação indireta, o importador, o real adquirente ou o
encomendante predeterminado e, eventualmente, os demais envolvidos que
tiverem agido no sentido de promover a interposição fraudulenta de
terceiro.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Inconformada, a contribuinte e seu sócio apresentaram o Recurso Voluntário que
ora se analisa, reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, bem como
sustentando a nulidade da decisão recorrida por ter supostamente deixado de analisar quase a
totalidade dos argumentos apresentados na impugnação.
Aduz a Recorrente e seu sócio que “quanto ao recebimento da notificação, (...) o
erro na entrega é imputado ao fiscal, não ao contribuinte de boa-fé que meramente o recebeu”.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O objeto da presente controvérsia diz respeito a multa substitutiva da pena de
perdimento, por interposição fraudulenta de terceiros na importação, em razão das mercadorias
importadas pelas DI’s no listadas no AI não terem sido localizadas, terem sido consumidas ou
revendidas.

Cabe, de início, analisar as preliminares de mérito suscitadas no recurso da parte.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
5

Preliminares

Primeira preliminar – Nulidade da decisão por ausência de motivação completa

Sustenta a recorrente, de modo raso, que o acórdão da DRJ não analisou suas
razões de impugnação. Todavia, ele não merece prosperar, haja vista que, no voto, houve
confrontamento das questões de direito e de fato trazidas, as quais mencionarei nos tópicos mais
adiante.
Por essa razão, e por verificar que não houve ausência de motivação nem no auto
de infração (o qual está bem fundamentado e aponta claramente a capitulação) nem no acórdão
de 1a instancia, passo à segunda análise.

Segunda preliminar – Nulidade por ausência de intimação do devedor solidário para justificar os
pagamentos/depósitos realizados e violação a ampla defesa

Sustenta a recorrente que não foi intimada para apresentar a justificativa dos
pagamentos, e que por isso haveria nulidade no procedimento.
Cita a sumula CARF no 29 a respeito de co-titularidade de conta bancária (a qual, ela
mesma, já menciona que não se trata da hipótese dos autos).
No ponto, sucintamente, entendo que a argumentação não encontra amparo na
legislação, sendo meramente protelatória, haja vista ter sido oportunizado no processo
administrativo em discussão o direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente (tanto é que
essas razões recursais ora se encontram em julgamento).
É dizer, possuiu a recorrente oportunidade para demonstrar, documentalmente, a
origem dos pagamentos e para desconstituir a presunção a que foi imputada pela fiscalização.
Contudo, ela não o fez e, no presente momento, busca desconstituir a autuação por meio da
alegação de ausência de contraditório.
Pelas razões expostas, a alegação de nulidade não merece prosperar, motivo pelo
qual rejeito a preliminar suscitada.

Terceira preliminar – Contradição no enquadramento da penalidade

A recorrente pugna pela anulação do Auto de Infração, alegando falta de
comprovação de conduta ilícita da empresa e de indicação da capitulação relativa à
responsabilidade, o que teria impedido uma melhor defesa técnica.
Ora, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas
os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da ampla
defesa.
No ponto, verifico que o lançamento sob exame está perfeito sob o aspecto formal,
por estarem presentes os elementos enumerados no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972,
obrigatórios em qualquer autuação, nos termos, ainda, do artigo 142 do CTN.

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
6
Não houve, como pretendeu argumentar a recorrente, alteração na capitulação,
sendo o auto e seu relatório cristalinos quanto à imputação legal.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
Com base nos argumentos apresentados, a Recorrente solicita a anulação do auto
de infração e a consequente extinção das penalidades aplicadas. Afirma que as alegações da
fiscalização são infundadas e que não há elementos suficientes para manter a autuação. Nesse
ponto entendo que não assiste razão a Recorrente. A fiscalização apresentou um conjunto de
evidências robustas que justificam a emissão do auto de infração.
A análise documental realizada pela autoridade fiscal revelou inconsistências
significativas nos registros contábeis e fiscais da empresa, e, adicionalmente, a fiscalização
constatou transferências bancárias suspeitas e a falta de comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de importação. Tal prática configura interposição fraudulenta, conforme
previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Por essas razões, devem ser afastadas todas as alegações de nulidade apresentadas
pela Recorrente.

Mérito

a.
Interposição fraudulenta

Com relação ao mérito, não há dúvidas de que o auto de infração sob apreço foi
lavrado com base na interposição fraudulenta presumida, como já amplamente citado alhures: a
Recorrente não comprovou a origem e disponibilidade dos recursos empregados nas operações de
importação durante a fiscalização, que terminou sumariamente por falta de atendimento às
intimações, tampouco no decorrer deste processo administrativo.
A legislação, buscando o combate à prática de interposição fraudulenta de
terceiros, elencou como dano ao erário punível por meio da aplicação da pena de perdimento de
mercadorias, a ocultação do real sujeito passivo em operações de importação ou exportação,
conforme se depreende do artigo 23 do Decreto n. 1.455/76, abaixo transcrito:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
7
Da leitura do inciso V e do §2o do artigo 23, observa-se que a legislação aduaneira
admite duas modalidades de constatação da interposição fraudulenta de terceiros.
A primeira consiste na interposição fraudulenta comprovada, hipótese em que a
autoridade fiscal demonstra de forma direta e positiva a ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou responsável pela operação, evidenciando a conduta dolosa e simulada
das partes envolvidas (art. 23, V). Nessa configuração, tanto o agente ocultador quanto o agente
ocultado são expressamente identificados no lançamento, com descrição da dinâmica fraudulenta
e de seus elementos materiais e subjetivos.
A segunda modalidade corresponde à interposição fraudulenta presumida,
estabelecida pelo §2o do referido dispositivo, que institui uma presunção legal relativa (juris
tantum) fundada na não comprovação, pelo importador ou exportador, da origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados na operação. Trata-se de mecanismo normativo de
reforço à fiscalização, que transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar a licitude financeira das
transações, sob pena de sofrer os efeitos sancionatórios, notadamente o perdimento das
mercadorias nos termos do §1o.
Assim, o exame dos dispositivos legais citados acima revela que: (i) a importação
por conta e ordem de terceiro é “presumida” se realizada mediante utilização de recursos de
terceiros (Lei no 10.637/2002, artigo 27); e (ii) também é “presumida” a interposição fraudulenta
se não comprovada a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação de comércio exterior (Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, § 2o).
A fim de regulamentar o rito procedimental necessário à constatação dessa
modalidade presumida e subsequente aplicação da pena de perdimento — ou sua conversão em
multa quando ausentes as mercadorias —, a Receita Federal editou a Instrução Normativa no
228/2002, que institui o denominado procedimento especial de verificação da origem dos
recursos.
O referido ato normativo prevê, entre outras determinações: (i) a expedição de
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) para inauguração da fiscalização (art. 3o); e (ii) a
intimação do contribuinte para demonstrar suas operações e capacidade financeira (art. 4o, I e II),
mediante apresentação da documentação elencada nos arts. 5o e 6o.
Caso a autoridade fiscal conclua pela insuficiência dos elementos probatórios
ofertados pelo contribuinte — ou diante da não apresentação de resposta às intimações —, será
lavrado auto aplicando-se a pena de perdimento (art. 11, I) ou a pena de multa substitutiva a
estaq, facultando-se a conclusão sumária do procedimento nas hipóteses de inércia do sujeito
passivo (art. 10).
Pois bem. No caso concreto, a empresa ENDLESS sequer respondeu à intimação
fiscal para comprovar a origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação de
importação. Restando à empresa CASA BONITA e a seu sócio a manifestação de defesa em
primeira instância e agora em sede recursal perante este Conselho.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente e seu sócio, então, aduzem na peça
recursal que o Auditor teria extraído uma série de conclusões equivocas, sem que houvesse um
mínimo indício de fraude. Ora, como se sabe, tem-se em exame a denominada interposição
fraudulenta presumida, hipótese em que, com efeito, transfere-se aos sujeitos passivos o ônus de
demonstrar sua capacidade econômico-financeira para suportar a operação, sob pena de subsistir
a presunção legal e, consequentemente, legitimar a imputação fiscal.
Acerca da interposição fraudulenta, ainda, aduz a recorrente que possui capacidade
de importação ilimitada, e que não haveria motivos para se utilizar de interposta pessoa.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
8

Todavia, essa não é justificativa suficiente sem a comprovação da origem dos
recursos, notadamente porque a fiscalização enumerou alguns possíveis objetivos almejados,
quais sejam: (i) em caso de lançamento de crédito tributário decorrente de conferência ou de
revisão aduaneira, o patrimônio do verdadeiro importador é protegido da execução fiscal; (ii)
crimes como a contrafação, o contrabando ou o descaminho são imputados ao importador
ostensivo, não ao verdadeiro promotor da importação, cuja identidade é ocultada; (iii) após o
desembaraço aduaneiro as mercadorias são introduzidas no mercado interno à margem da
legalidade e, consequentemente, sem a emissão de notas fiscais e o recolhimento dos tributos
internos (IPI, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda etc.); (iv) o adquirente perde a condição de
contribuinte do IPI por equiparação a estabelecimento industrial; (v) lavagem de dinheiro.
E não só isso: a fiscalização acostou robustos relatórios em que apresentou os
indícios da irregularidade fiscalizada, a correlação entre as empresas evidenciada no pagamento
de despesas do estabelecimento de uma às custas da outra, o relato testemunhal dos vizinhos do
estabelecimento que alegaram que o sócio era comum (muito embora não conste do quadro
societário, o mesmo poderia se apresentar no estabelecimento como tal, consistindo em sócio de
fato e não regularmente constituído justamente para burlar normas da Receita).
É dizer, o relatório fiscal foi minucioso ao apontar fatos que correlacionam as duas
empresas, notadamente pela quitação de diversas contas da empresa ENDLESS pela empresa
CASA BONITA. Assim, diferentemente do que aponta o recurso voluntário ao sustentar que o fato
de os sócios de ambas as empresas serem chineses e parentes, bem como o fato de residirem no
mesmo endereço seriam os únicos ensejadores da autuação que visa combater, esse cenário não é
verdade.
A título de registro, abaixo destaco trecho da primeira parte do relatório fiscal que,
em fls. 10, comenta a confusão financeira relativa ao pagamento das contas de manutenção e uso
do imóvel de uma empresa pela outra:

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
9
Inclusive, outros fatores considerados como de “risco aduaneiro” marcam o caso
em tela, a saber: 1) Capacidade financeira incompatível com o volume de operações promovidas
comparados aos rendimentos auferidos declarados pelos sócios; 2) O total de notas fiscais de
entrada de mercadoria em valores muito maiores que suas saídas para revenda. Indícios de
vendas sem nota fiscal ou transferência para reais adquirentes ocultos.
Durante o período da fiscalização, janeiro de 2018 a dezembro de 2019, o capital
social da ENDLESS se restringia ao valor de R$ 290.000,00, conforme informações de seu balanço
patrimonial.
Em 2008, a ENDLESS obteve habilitação para operar no comércio exterior, na
modalidade ilimitada, registrando sua primeira importação no mesmo ano. No ano de 2018, a
empresa importou, por meio de 45 DI, num valor total de U$ 1.092.980,37 ou R$ 4.013.436,11. Em
2019, o total das importações foi de U$ 615.930,34, equivalente a R$ 2.469.069,97, nas 20 DI
registradas. Isso chama bastante atenção, sobretudo para uma empresa, àquele momento, com
um capital social de apenas R$ 290.000,00. Além disso, os valores de recolhimento de tributos
internos, comparados ao volume importado, também corroboram uma incompatibilidade com
porte de uma empresa que opera os volumes transacionados no comércio exterior.
Acrescente-se a isso o fato de que a fiscalização cotejou os extratos das contas-
correntes nos bancos Bradesco e Itaú, fornecidos pela recorrente, constatando uma grande
movimentação de depósitos em dinheiro no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019.
Sendo o volume de créditos em suas contas correntes em muito superiores em relação aos valores
de revenda da recorrente.
Eis o indício cabal de interposição fraudulenta!
Afinal, sendo aplicável a presunção legal contra as empresas, caberia a elas o ônus
de objetá-la. Entretanto, nada foi apresentado nesses autos em seu socorro.
Na realidade, a ENDLESS foi revel e a CASA BONITA, ora Recorrente, simplesmente
afirma que os valores das importações individualmente por DI eram baixos, de modo que seria
despida de lógica a afirmação de que não teria capacidade para efetuá-las. Ademais, sustenta em
relação aos sócios que, por serem ambos de naturalidade chinesa, teria havido um preconceito
implícito por parte dos vizinhos ao afirmarem que haveria identidade de sócios.
Verificada a ocorrência da fraude, lastreada pelo TVF mencionado e demais
relatórios da fiscalização, passemos agora à análise da responsabilidade do sócio.

b. Imputação de responsabilidade ao sócio

Conforme preceitua o art. 135 do CTN, para que haja comprovação da culpa
subjetiva do sócio/administrador é necessária a comprovação da violação de lei, violação do
contrato ou do estatuto social, ou que agiu com excesso de mandato, e assim passa-se a ter a
responsabilização pessoal. Com base no artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
10

Pela leitura do artigo supra em destaque, para a correta caracterização da
responsabilidade solidária é indispensável a configuração da chamada conduta fraudulenta, não
sendo suficiente a mera condição de sócio administrador. Exige-se exame rigoroso do dolo e da
vinculação subjetiva do agente à prática do ato.
Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, não se trata de mera imputação
automática decorrente da posição societária ou da presença formal no contrato social. A
responsabilidade tributária em hipóteses de fraude reclama individualização da conduta,
demonstração do efetivo interesse comum na ilicitude e comprovação do nexo causal entre o agir
(ou omitir-se) do sócio e o prejuízo ao Fisco.
Nesse sentido, a simples condição de sócio — ainda que com poderes de
administração — não autoriza a presunção de fraude ou dolo. A responsabilização solidária
prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe participação consciente no comportamento ardiloso que
vise a suprimir ou reduzir tributo. Já no mesmo sentido decidiu essa turma julgadora:

EMENTA: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato
gerador: 04/04/2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ERRO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA. A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-
administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com
excesso de poderes ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação
do artigo 135 do CTN. A sujeição passiva, nesse caso, é primariamente da
pessoa jurídica, e subsidiariamente, dos sócios. Recurso Voluntário Provido.

(Número da decisão: 3201-003.756. Processo no:15165.720065/2011-21 –
Conselheiro Relator: Marcelo Giovani Vieira/Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão:
21.Mai.2018. Data da publicação: 25.Jun.2018).

Assim, a figura da interposição fraudulenta (frequente em operações de comércio
exterior como é o caso em análise e em estruturas societárias destinadas a ocultar o real
adquirente ou beneficiário da operação), evidencia a necessidade de demonstração inequívoca de
que o interposto atuou como instrumento deliberado para falsear a realidade econômica, não
bastando que figure formalmente como responsável pela empresa.
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência deste CARF:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019

MULTA
REGULAMENTAR.
IMPORTAÇÃO
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE. CABIMENTO.

A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno,
oriunda de importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda, com
ingresso no estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação
(DI), ou desacompanhada de nota fiscal ou de guia de licitação, permite
penalizar o interveniente no Comércio Exterior, a teor do art. 704 do
Regulamento Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no 4.502/64.

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES. As pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são
solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física
ou jurídica, que concorra de alguma forma, para a prática de atos
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.045 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.721080/2022-85
11
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito
tributário decorrente.

(Processo no 10314.720421/2020-22 Recurso Voluntário Acórdão no 3101-
001.905 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária);

Em outros termos, é indispensável para a manutenção da responsabilidade que o
sócio tenha contribuído (comissiva ou omissivamente) para o resultado antijurídico, sendo
premissa a comprovação do nexo causal à espécie. No presente caso, entendo que houve violação
à lei, haja vista que a empresa ENDLESS não comprovou as origens dos recursos utilizados para a
quitação dos contratos de câmbios relativos a algumas importações, conforme já apontado no TVF
de fls. 09 do relatório fiscal, que comprovou que alguns contratos de câmbio foram quitados com
recursos oriundos dos depósitos em dinheiro em sua conta e cuja origem não foi justificada.
Quanto a seu sócio, pessoa física, o senhor Wang Zong Deng, entendo que no
presente caso há provas suficientes para lhe imputar a prática dos atos de má gestão e possível
vantagem no esquema fraudulento, haja vista ter assinado o termo que embasou o procedimento
de verificação fiscal. Ademais, como sócio-administrador, o Sr. Wang Zong Deng
detinha participação direta nas operações em que foram constatadas as
infrações apuradas, o
que demonstra interesse comum nas citadas operações.
Em síntese, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos casos de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Portanto, pelos argumentos acima colacionados e, ainda, visando manter a
uniformidade da jurisprudência deste Egrégio Conselho, entendo no sentido de manter a autuação
e a imposição da pena de multa substitutiva de perdimento, bem como a responsabilidade
solidária do sócio, que inequivocadamente concorreu para a fraude em questão.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido rejeitar as preliminares e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1197
DF CARF MF
Original